Tribunal: TJSP
Processo: 2084115-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Deferimento - Inadmissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pelo agravado que se afiguram insuficientes para tanto – Ausência de bens penhoráveis que não se afigura suficiente para o deferimento da pretensão – Revogação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Deferimento - Inadmissibilidade – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso - Dados apresentados pelo agravado que se afiguram insuficientes para tanto – Ausência de bens penhoráveis que não se afigura suficiente para o deferimento da pretensão – Revogação da decretação da desconsideração da personalidade jurídica que se impõe - Recurso provido.